Tribunal: TJDFT
Processo: 0765130-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765130-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER LUIS OLIVEIRA DA CONCEICAO, WEBERT DE PAULA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por pelos autores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o DF réu a efetivar a contagem recíproca entre os regimes de previdência para fins de concessão da inatividade aos autores, policiais militares, com base no art. 201, § 9o, da CF e no artigo 24-J da Lei no 13.954/2019. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70828864). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A parte recorrente registrou ciência da sentença em 27/02/2025, de maneira que o prazo recursal encerrou em 18/03/20285, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico, bem como da certidão de ID 70828866. O presente recurso foi interposto em 19/03/2025 (ID 70828853), sendo, portanto, intempestivo. Ressalto que o prazo recursal é peremptório, ou seja, não há possibilidade de redução ou ampliação. O requerimento de ampliação do prazo sob a justificativa de que um dos apelantes estava em viagem ao exterior não configura situação excepcional para derrogação da regra geral. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Recolhidas as custas, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora